Tribunal: TJDFT
Processo: 0716031-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. RISCO EM VIA PÚBLICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. EXCLUSÃO. ARTIGO 42, LAD. NATUREZA E QUANTIDADE. MACONHA. QUANTIDADE EXPRESSIVA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDA.
1. Tendo em vista que a busca pessoal e veicular decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência do delito de tráfico de drogas, bem como considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da abordagem policial.
2. Não se extrai das provas produzidas em juízo que, quando da prisão do réu, tenha havido risco as pessoas que se encontravam na via pública, em vista da fuga por ele empreendida.
3. Sendo expressiva a quantidade de droga apreendida, ainda que se trate de maconha, cabível a majoração da pena-base, em face do disposto no artigo 42, da Lei 11.343/06.
4. Apelação parcialmente provida.